Tribunal: TJDFT
Processo: 0719912-92.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DOS VETORES CARACTERIZADORES. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. ACOLHIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. No caso dos autos, verifica-se que o recorrente é reincidente e ostenta outras condenações definitivas por crimes contra o patrimônio, tornando a conduta mais reprovável e inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do delito se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
3. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus n. 123.108/MG, decidiu, por maioria, que, quando o Juiz, na hipótese de crime de furto, deixar de reconhecer a atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância (em sendo a sua incidência cogitável) por força da reiteração de fatos criminosos, deve ser adotado, como regra, o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, em homenagem ao princípio da proporcionalidade. Posteriormente, passou a admitir, também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em tais hipóteses.
4. Na espécie, a aplicação do princípio da insignificância somente foi afastada ante a reprovabilidade da conduta do agente, estando presentes, de outro lado, os requisitos objetivos, razão pela qual a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena e o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos mostram-se desproporcionais quando confrontados com as particularidades do caso em análise, em que o réu foi condenado pelo furto de shampoos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e mantidos 11 (onze) dias-multa, à razão mínima, alterar o regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto e deferir a substituição da pena corporal por duas penas restritivas de direitos, nos moldes e condições a serem fixados pelo Juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas.